Tribunal: TJMT
Processo: 0051130-98.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0051130-98.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DIVINO CELIO CARNEIRO - CPF: 318.105.431-34 (EMBARGADO), JOSE SIMAO FERREIRA MARTINS - CPF: 284.523.481-34 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGADO), DIVINO CELIO CARNEIRO - CPF: 318.105.431-34 (EMBARGANTE), JOSE SIMAO FERREIRA MARTINS - CPF: 284.523.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MERA REPETIÇÃO DE EMBARGOS ANTERIORES - CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA – EMBARGOS REJEITADOS.

Resumidas as razões dos embargos de declaração a uma mera repetição de embargos anteriores, já rechaçados in totum pela câmara julgadora, mostra-se manifesto seu caráter protelatório e, por conseguinte, a litigância de má-fé da parte embargante.

Nos termos do artigo 1.026, §2º do Código de Processo Civil, cabe ao juiz ou tribunal a imposição de multa, não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, à parte que opuser abusivamente embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DIVINO CELIO CARNEIRO, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
REJEITOU
os embargos anteriores, nos termos do voto do Relator. (id. 156917698)

Em síntese, o embargante novamente em sede de embargos, requer sejam conhecidos e acolhidos os presentes Embargos de Declaração para sanar a omissão de não apreciar: o pedido de reversão da condenação das custas e despesas processuais; o pedido de condenação da embargada ao pagamento da indenização do seguro considerando-se o valor de R$ 100.000,00, ou seja, 100% do capital básico segurado, conforme item 2.1 desta petição, para que sobre tal valor seja o cálculo dos 17,5% relativo ao grau de comprometimento apontado pelo perito”; com base nos arts. 1.022, § único, II, e 489, § único, incisos III e V, ambos do CPC, requer desde já o saneamento da omissão quanto a apreciação da validade ou não das alterações contratuais que incluíram a tabela SUSEP, quanto a proporcionalidade, nas condições que regem o contrato de seguro; e o pedido para não aplicação das clausulas consideradas nulas pela própria turma julgadora (em evidente omissão, obscuridade e contradição) e assim afastar a tabela de proporcionalidade da SUSEP.

Contrarrazões. (id. 159395694)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, rata-se de Embargos de Declaração opostos por DIVINO CELIO CARNEIRO, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, REJEITOU os embargos anteriores, nos termos do voto do Relator (id. 156917698), sendo lançada a seguinte ementa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.”.

Pois bem.

Compulsando as razões dos embargos em apreço, é incontestável que seus termos reproduzem integralmente as razões dos embargos anteriores analisados e rejeitados (id. 141400197), em claro desrespeito ao princípio da dialeticidade, tendo em vista a absoluta ausência de correção entre a ratio decidendi do acórdão impugnado e os elementos constantes estabelecidos no artigo 1.022 do CPC.

Por isso, evidente o caráter protelatório dos presentes embargos, ao que cabível se mostra a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80, VII c/c 1.026, §2º da referida lei adjetiva. Trata-se de medida consoante com as premissas gerais da boa-fé e da cooperação entre as partes, bem como com diversos precedentes deste colegiado, conforme:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA - IMPOSSIBILIDADE - INCONFORMISMO COM DECISÃO PRIMITIVA - CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA. Evidenciando-se a não ocorrência dos vícios apontados pelo embargante no acórdão, forçosa a rejeição dos embargos de declaração. Sendo nítido o caráter protelatório dos embargos, a aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC é medida que se impõe. (TJMG. Embargos de Declaração nº 1.0000.22.071640-1/002. 11ª Câmara Cível. Des(a). Rel(a). Mônica Libânio. DJe 28/09/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS PROTELATÓRIOS - MULTA. Os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade ou contradição, suprir omissão existente ou corrigir erro material no julgado, não permitindo a rediscussão da matéria. Revelando os embargos nítida manifestação protelatória, deve ser aplicada a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. (TJMG. Embargos de Declaração nº 1.0000.22.145007-5/003. 11ª Câmara Cível. Des. Rel. Marcelo Pereira da Silva. DJe 05/10/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - ACÓRDÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIORES - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - REANÁLISE DE TESES - EMBARGOS REJEITADOS - - RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DE MULTA. - Consoante o disposto no art. 1.022, do CPC, um dos vícios que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a omissão, entendida como a ausência de manifestação do órgão julgador sobre questão que deveria ter sido por este enfrentada, mas não o foi. - Evidenciada a utilização dos embargos de declaração com fins manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação da multa à parte embargante, na forma do art. 1.026, § 2º, do CPC. (TJMG. Embargos de Declaração nº 1.0000.20.050074-2/005. 11ª Câmara Cível. Des. Rel. Adriano de Mesquita Carneiro. DJe 22/09/2022)

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração e, dado sua manifesta natureza protelatória, CONDENO o embargante a pagar multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em prol da parte contrária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023